Tribunal: TJES
Processo: 5011098-11.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011098-11.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLINHOS CAETANO GRIGORIO
RECORRIDO: TELEST CELULAR S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011098-11.2024.8.08.0048

Recorrente:
CARLINHOS CAETANO GRIGORIO

Recorrida:
TELEST CELULAR S/A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE FATURA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR INADIMPLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

NA INICIAL O AUTOR AFIRMA QUE HOUVE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE UMA FATURA NO VALOR DE R$ 82,00, PAGA EM 13/01/2024, E QUE A OPERADORA TERIA SUSPENDIDO INDEVIDAMENTE O SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGA QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO CAUSOU-LHE TRANSTORNOS, LEVANDO-O A OPTAR PELA PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA, ALÉM DE DANOS À SUA IMAGEM E INTEGRIDADE. PLEITEIA, ASSIM, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO SUBSÍDIO E A CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU OS PEDIDOS IMPROCEDENTES, DESTACANDO QUE O AUTOR NÃO APRESENTOU PROVA SUFICIENTE PARA CONFIRMAR O PAGAMENTO OU A SUSPENSÃO DO SERVIÇO.

O AUTOR RECORREU, REITERANDO A ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE E A SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. ARGUMENTA QUE, COMO CONSUMIDOR, TEM DIREITO À INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, E QUE A OPERADORA NÃO APRESENTOU COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SERVIÇO. SUSTENTA AINDA QUE A SUSPENSÃO DE UM SERVIÇO ESSENCIAL COMO TELEFONIA CAUSA DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA), EXIGINDO, ASSIM, A REFORMA DA SENTENÇA PARA O RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO SUBSÍDIO E O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, A OPERADORA TELEST CELULAR REALIZA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA, FORMULADO PELO AUTOR. ARGUMENTA QUE O AUTOR EFETUOU APENAS UM PAGAMENTO DA FATURA, O QUAL FOI REALIZADO COM ATRASO. ALEGA QUE NÃO HOUVE COBRANÇA EM DUPLICIDADE, POIS O PAGAMENTO FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO EM 13/01/2024. PEDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA: ADIANTO QUE NÃO MERECE PROSPERAR POIS O AUTOR DECLARA QUE POSSUI A PROFISSÃO DE MESTRE DE OBRA E REALIZA O PEDIDO CORRELATO DE ASSISTÊNCIA, O QUE FOI-LHE DEFERIDO. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS APRESENTADAS, CABE AO JUÍZO VERIFICAR SE A PARTE POSSUI OU NÃO CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO.

DO MÉRITO: A CONTROVÉRSIA CENTRAL GIRA EM TORNO DA ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA FATURA DE R$ 82,00 E DA SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE TELEFONIA, O QUE, SEGUNDO O AUTOR, ENSEJARIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

NA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO AUTOR, CONSTATA-SE QUE ELE ANEXOU APENAS UM COMPROVANTE DE PAGAMENTO REFERENTE À FATURA COM VENCIMENTO EM 12/12/2023, QUITADA EM 13/01/2024. NÃO HÁ NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE OUTRO PAGAMENTO RELATIVO A ESSA FATURA, TAMPOUCO QUALQUER PROVA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. O ÔNUS DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CABIA AO AUTOR, CONFORME O ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NÃO SENDO APLICÁVEL, NESTE CASO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

QUANTO À SUSPENSÃO DO SERVIÇO, A REQUERIDA FUNDAMENTOU SUA DEFESA NA RESOLUÇÃO Nº 632/2014 DA ANATEL, QUE AUTORIZA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO E A NOTIFICAÇÃO DE DÍVIDA AO CLIENTE, EMBORA AFIRMA QUE NÃO OCORREU, MAS QUE ESTARIA RESPALDADA SE O TIVESSE FEITO.

ALÉM DISSO, O AUTOR NÃO PRODUZIU PROVAS MÍNIMAS DE QUE A SUSPENSÃO TENHA OCORRIDO. NÃO HÁ REGISTROS DE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, IMPRESSÕES OU QUAISQUER DOCUMENTOS QUE INDIQUEM TENTATIVA DE REATIVAÇÃO OU COMUNICAÇÃO SOBRE A INDISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE PREJUDICA SUAS DENÚNCIAS SOBRE OS DANOS SOFRIDOS.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO, POIS NÃO RESTOU DEMONSTRADA NOS AUTOS QUALQUER IRREGULARIDADE NA CONDUTA DA OPERADORA OU FATO QUE CONFIGURE DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)